Tribunal: CARF
Processo: 10120.005560/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.005560/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.953 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2007
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao recorrente apresentar, juntamente com a impugnação, as provas de
suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, parte patronal e
SAT/RAT, incidente sobre valores pagos a exercentes de mandato eletivo e segurados
comissionados não pertencentes ao regime próprio de previdência, cujas remunerações não
foram declaradas em Gfip, relativamente ao período de 01/01/2004 a 30/04/2007, constituído no
Debcad no 37.226.578-2.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 83 a 86) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 93 a 96).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.005560/2009-94
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.953 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005560/2009-94

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 100 e 101) em que se alegou que os valores
lançados já foram devidamente pagos pelo município, mediante retenção diretamente das cotas
do Fundo de Participação dos Municípios, e que o débito lançado não está provado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Registre-se que, nos termos do inc. I do art. 15 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, a Câmara Municipal, entidade da administração pública, equipara-se a empresa para os
fins previdenciários.
Consta do acórdão recorrido (e-fl. 94) que o lançamento decorreu da constatação
de que o município remunerou contribuinte individuais, especificamente exercentes de mandato
eletivo e servidores comissionados não pertencentes ao regime próprio de previdência, sem
incluir todas as remunerações em Gfip, ocasionando recolhimento a menor da contribuição
previdenciária e sectários.
A Autoridade Fiscal confrontou as informações obtidas junto ao Tribunal de
Contas do Município relativas a cada segurado com os valores declarados em Gfip (e-fls. 60 a
75). Esses fatos não foram contestados pelo recorrente, nem na impugnação, nem no recurso
voluntário, que se limitou a dizer que os débitos teriam sido descontados de suas cotas do Fundo
de Participação dos Municípios – FPM, mas não comprovou este fato. A rigor, esse desconto não
seria possível, porquanto o débito ainda está em litígio na via administrativa e, portanto, não está
definitivamente constituído.
Sobre a alegação de falta de provas, a Autoridade Lançadora expôs
detalhadamente a forma de apuração das diferenças que motivaram o lançamento e apontou as
provas em que se baseou, especialmente as informações recebidas do Tribunal de Contas do
Município e as Gfip. Caberia ao recorrente refutar as provas apresentadas apresentando outras
em contrário, o que não se dignou fazer.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.953 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005560/2009-94

Fl. 118
DF CARF MF
Original